Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701332-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI D E S P A C H O Vistos, etc. Noticia a recorrente que a constrição de valores operada na origem teria lhe imposto situação grave que justificaria concessão de tutela de urgência, sobretudo em razão da decisão pela postergação da apreciação da impugnação à penhora na origem. Contudo, a documentação acostada para corroborar suas alegações não permite, tal como apresentada, a apreciação segura e clara das informações neles contidas. Assim, com fulcro no postulado da cooperação (art. 6o do CPC) considerando a gravidade dos fatos alegados (constrição integral de seus rendimentos e despesas de mantença própria e saúde de maneira a infringir de maneira premente seu mínimo existencial/dignidade), bem como a atual suspensão dos prazos processuais, determino à agravante que traga aos autos: a) extratos bancários detalhados e integrais de pelo menos os últimos 2 meses (dezembro e janeiro), dos quais constem de maneira clara e legível: i. a titularidade das contas correntes onde se operaram os bloqueios (objeto recursal), bem assim ii. os créditos de natureza alimentar alegadamente nelas percebidos (remunerações/pensões), e iii. os próprios bloqueios judiciais oriundos da determinação SISBAJUD no feito originário (0700875-51.2023.8.07.0001). b) comprovantes legíveis, completos e atuais de despesas (recibos, notas fiscais, transferências) com as medicações de uso contínuo, exames, consultas e cuidadores, todos gastos alegados na peça recursal Prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de serem analisado o pleito liminar no estado em que se apresenta. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator